Tribunal: TCU
Processo: 015.801/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a suficiência, pertinência e eficácia da política monetária implementada pelo Banco Central para controlar a inflação e definir a taxa básica de juros, em face das opções disponíveis para a autoridade monetária, entre elas, o aumento do recolhimento da parcela dos depósitos que os bancos devem manter no Banco Central, o chamado ¿compulsório¿, em vez de focar apenas na taxa de juros.

Inteiro teor:
Acórdão 5765/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MP-TCU), Lucas Rocha Furtado, a fim de que seja avaliada a suficiência, pertinência e eficácia da política monetária implementada pelo Banco Central do Brasil (BCB) para controlar a inflação e definir a taxa básica de juros, em face das opções disponíveis para a autoridade monetária, entre elas, o aumento do recolhimento da parcela dos depósitos que os bancos devem manter no BCB. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) verificou que a representação não atende a todos os requisitos de admissibilidade, por não estar acompanhada de indícios suficientes, concernentes a irregularidades ou ilegalidades; considerando que a unidade especializada também apontou que não compete ao TCU apreciar o mérito das decisões decorrentes das atividades finalísticas do Banco Central do Brasil; considerando que, diante disso, foi proposto o não conhecimento desta representação; considerando que esse desfecho foi adotado nos Acórdão 1733/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia), e 4.949/2024-1a Câmara (de minha relatoria), relativos a representações com objetos similares; considerando que questionamentos acerca da condução da política monetária pelo BCB também foram objeto de outras representações, apreciadas por este Tribunal por meio dos Acórdão 340/2023-TCU-Plenário , 2.916 e 7.617/2023-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes) e 4.946/2024-1a Câmara (de minha relatoria); considerando que, ao apreciar tais representações, já se estabeleceu que não compete ao TCU apreciar o mérito das decisões proferidas pelo Comitê de Política Monetária decorrentes das atividades finalísticas do BCB e que o modelo vigente de execução da política monetária brasileira pelo BCB, inovado pela Lei Complementar 179/2021, observa os princípios da motivação, transparência e publicidade, dispondo de mecanismos de transparência, prestação de contas e responsabilização, que estão alinhados a boas práticas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional no Código de Boas Práticas para a Transparência nas Políticas Monetária e Financeira; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.801/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6 Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.